Tribunal: CARF
Processo: 19515.004682/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.004682/2010-38
ACÓRDÃO
2101-003.491 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARTHUR CARLOS RIVELLI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITO IGUAL
OU INFERIOR A R$ 12.000,00 - LIMITE DE R$ 80.000,00.
A desconsideração de créditos em conta de depósito ou investimento, com
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, desde que o somatório
desses créditos não comprovados não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00,
dentro do ano-calendário, é aplicável à totalidade dos depósitos passíveis
de imputação ao contribuinte, independentemente de haver contas
individuais ou conjuntas de sua titularidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Fl. 1450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.491 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004682/2010-38
2
Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Debora Fofano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Arthur Carlos Rivelli em face do
Acórdão no 15-35.633, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Salvador (BA), que julgou procedente em parte a impugnação apresentada contra
lançamento fiscal de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, relativo ao ano-calendário de
2005.
O crédito tributário foi constituído em razão de omissão de rendimentos
caracterizada pela falta de comprovação da origem de recursos creditados na conta bancária, do
Banco do Brasil, de titularidade conjunta do autuado e de Sra. Célia Morales Rivelli, no valor total
de R$ 179.790,26. A omissão atribuída ao autuado correspondeu à metade dos depósitos, no valor
de R$ 89.895,13, resultando em lançamento de imposto no valor de R$ 19.136,96, acrescido de
multa de ofício no percentual de 75% e juros de mora.
Na impugnação, o contribuinte comprovou a origem de parcela dos depósitos
objeto da autuação, no montante de R$ 58.701,16, referentes à venda de imóvel (R$ 4.626,00) e
ao recebimento de valores pelo Sr. Antônio Carlos Rivelli como patrono em causas trabalhistas,
com honorários advocatícios estimados em 30% do total movimentado (R$ 54.075,16).
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento, mediante o Acórdão ora recorrido,
julgou procedente em parte a impugnação, reduzindo o montante dos depósitos de origem não
comprovada de R$ 179.790,26 para R$ 121.089,10. Por se tratar de conta conjunta, foi atribuída
ao impugnante a omissão correspondente à metade dos valores depositados, no montante de R$
60.544,55, mantendo o imposto no valor de R$ 11.065,55 e exonerando o valor de R$ 8.071,41,
juntamente com os acréscimos legais devidos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
responsável, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Inconformado, o contribuinte interpôs o presente recurso voluntário, questionando
a aplicação do art. 42, §2o, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, c/c art. 849 do Decreto no 3.000, de
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.491 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004682/2010-38
3
1999. Sustenta o recorrente que a Delegacia da Receita Federal de Julgamento não observou o
mandamento legal que determina não serem considerados, no caso de pessoa física, os créditos
de valor individual igual ou inferior a doze mil reais, desde que o seu somatório, dentro do ano-
calendário, não ultrapasse o valor de oitenta mil reais.
Argumenta que, após o devido ajuste realizado pela própria DRJ, os depósitos não
comprovados foram reduzidos para R$ 121.089,10 e, considerando que metade dos créditos
foram atribuídos ao contribuinte, correspondendo a R$ 60.544,55, tal valor enquadra-se na
previsão legal como sendo inferior ao limite de R$ 80.000,00, razão pela qual não poderia mais se
presumir a omissão de rendimentos com base no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Mérito
A controvérsia recursal limita-se à interpretação do art. 42, §2o, inciso II, da Lei no
9.430, de 1996, que estabelece:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
§ 2o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualmente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a doze mil reais, desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de oitenta mil reais.
O recorrente sustenta que, como o valor a ele atribuído após o rateio da conta
conjunta totalizou R$ 60.544,55, montante inferior a R$ 80.000,00, não se aplicaria a presunção de
omissão de rendimentos prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96.
A tese não merece acolhida.
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.491 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004682/2010-38
4
A interpretação proposta pelo recorrente inverte a ordem lógica de aplicação dos
dispositivos legais, confundindo dois momentos distintos e sucessivos: (i) a verificação da
aplicabilidade da presunção legal; e (ii) a quantificação da base de cálculo individual de cada
contribuinte.
O art. 42, §2o, II, da Lei no 9.430/96 estabelece critério objetivo para definir quando
a presunção de omissão de rendimentos é aplicável. Trata-se de norma que delimita o âmbito de
incidência da presunção legal, fixando patamar mínimo de movimentação financeira que justifica a
atuação fiscalizatória.
A verificação do limite de R$ 80.000,00 deve ocorrer no primeiro momento,
analisando-se o total dos depósitos não comprovados realizados na conta bancária,
independentemente do número de titulares. Somente após constatada a superação desse limite é
que se configura a presunção de omissão de rendimentos.
Configurada a presunção, passa-se ao segundo momento, consistente na atribuição
da responsabilidade tributária a cada contribuinte. Tratando-se de conta conjunta, aplica-se o
critério do rateio igualitário entre os cotitulares, na ausência de prova em contrário, conforme
pacificado pela jurisprudência administrativa.
No caso concreto, a sequência de aplicação da norma foi corretamente observada
pela instância singular:
1. Verificação da presunção: Depósitos totais não comprovados de R$ 121.089,10 >
R$ 80.000,00 → presunção aplicável;
2. Atribuição individual: Rateio de 50% entre os cotitulares → R$ 60.544,55 para cada
titular.
A interpretação defendida pelo recorrente conduziria a resultado manifestamente
contrário à finalidade da norma. Se o limite de R$ 80.000,00 se aplicasse ao valor atribuído
individualmente a cada cotitular, bastaria fracionar a titularidade das contas bancárias para
multiplicar o limite de imunidade fiscal.
Assim, uma conta conjunta com dois titulares permitiria movimentação não
comprovada de até R$ 160.000,00 sem caracterização de omissão de rendimentos; com três
titulares, R$ 240.000,00; e assim sucessivamente. Tal interpretação esvaziaria completamente o
dispositivo legal, criando mecanismo artificioso de planejamento tributário abusivo mediante
simples inclusão de cotitulares.
A norma tributária deve ser interpretada de forma a realizar sua finalidade, que é
coibir a omissão de rendimentos mediante presunção legal incidente sobre movimentações
financeiras relevantes e não comprovadas.
O limite de R$ 80.000,00 refere-se ao volume de recursos movimentados na conta,
e não ao resultado da posterior divisão entre os responsáveis tributários. Tanto é assim que o art.
Fl. 1453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.491 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004682/2010-38
5
42, dispõe que “caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento”.
A conta conjunta não afasta a aplicação da presunção legal quando o total dos
depósitos não comprovados supera o limite de R$ 80.000,00. O rateio entre os cotitulares é
critério de quantificação da responsabilidade tributária de cada um, e não de afastamento da
presunção.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 1454
DF CARF MF
Original